Tribunal: TJMT
Processo: 1018153-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1018153-86.2020.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO.
Impetrante: Mathis Haley Puerari Pedra
Paciente: Fernando de Padova
Efetivada a diligência requerida (id. 57947487), encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada